Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), CLOVES JOSE BORTOLUZZI - CPF: 042.178.960-34 (AGRAVANTE), SUELI NOETZOLD BORTOLUZZI - CPF: 761.393.600-72 (AGRAVANTE), NELSON BORTOLUZZI - CPF: 189.167.830-20 (AGRAVANTE), BEATRIZ SALETE BORTOLUZZI - CPF: 911.464.960-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003352-29.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Cloves José Bortoluzzi e outros

Agravado:
Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

]Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003352-29.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Cloves José Bortoluzzi e outros

Agravado:
Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cloves José Bortoluzzi e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação reivindicatória que lhes move o Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, afeto a inclusão do Estado de Mato Grosso.

Inconformados, os agravantes sustentam que a vinda do Estado de Mato Grosso ao processo é de suma importância à garantia da segurança jurídica que a Jurisdição deve proporcionar, vez que o jurisdicionado não poderá ficar exposto a futura ação discriminatória a ser ajuizada pelo mesmo. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 203832151).

As informações foram prestadas (id. 204298181), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 207407672), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003352-29.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Cloves José Bortoluzzi e outros

Agravado:
Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho ajuizou ação reivindicatória em desfavor de Cloves José Bortoluzzi e outros, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, afeto a inclusão do Estado de Mato Grosso, ante a ausência dos requisitos do art. 125, do CPC (id. 137965019 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a vinda do Estado de Mato Grosso ao processo é de suma importância à garantia da segurança jurídica que a Jurisdição deve proporcionar, vez que o jurisdicionado não poderá ficar exposto a futura ação discriminatória a ser ajuizada pelo mesmo. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a denunciação a lide do Estado de Mato Grosso
, ante a ausência dos requisitos do art. 125, do CPC.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que o art. 125, inc. II, do CPC, disciplina a questão atinente à denunciação à lide, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”
(negritei).

Assim,
a denunciação da lide tem por finalidade prestigiar os princípios da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de duas ações, nos casos em que há possibilidade de julgá-las conjuntamente.

In casu
, os agravantes não conseguiram demonstrar que o denunciado esteja obrigado por meio de contrato ou por norma legal a indenizá-los regressivamente, sendo condição para o acolhimento do pleito recursal, conforme a regra epigrafada, razão pela qual não há como o Estado de Mato Grosso ingressar na lide.

Desse modo, conforme se verifica do caso em apreço,
trata-se de ação reivindicatória, que é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Nesse contexto, tenho que a condutora do feito andou bem ao asseverar que
“em se tratando de ação reivindicatória, devem figurar como requeridos aqueles que exercem a posse supostamente injusta sobre o bem reivindicado, os quais foram indicados na inicial”
(id. 137965019 – autos de origem).

Por conseguinte, pelo que se denota dos autos, os agravantes buscam com a denunciação, transferir a responsabilidade pela alegada invasão para terceiro, o que não merece prosperar.

Destarte , não há possibilidade de denunciar à lide terceiro que não tem obrigação na reparação do dano, uma vez que tal procedimento se faz necessário quando o
“réu tem direito regressivo contra um terceiro. Esse terceiro deverá ser denunciado da lide, para que faça parte no processo, a fim de que seja apurada sua culpa ou dolo”
(Theodoro Junior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 24.Ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 125).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR – SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO – ART. 518, §1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 130, DO CPC – INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO – ART. 70, DO CPC – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE AQUÁTICO PARTICULAR – EVENTO MORTE – FILHO MENOR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – TERMO INICIAL E FINAL – PRECEDENTES – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – ART. 475-Q, DO CPC, E SÚMULA 313 do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ART. 20, §3o, DO CPC – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte pelo julgamento antecipado da lide, por ter nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Não comporta denunciação da lide nos casos em que a denunciante tenta se eximir de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro.
Neste caso, não há direito de regresso que configure a hipótese do art. 70, III, do CPC [...]”
(RAC n. 67.304/2011, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.01.2012 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART.125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do NCPC, sendo descabida a litis denunciação formulada pela parte ré, que imputa ao banco a responsabilidade pelo evento danoso
.”
(RAC n. 1003703-12.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Ademais, também coaduno do entendimento da d. magistrada no sentido de que

“restou consignada a possibilidade de distribuição do pedido adequado pela parte interessada, perante o juízo competente, caso persista o interesse em face do Estado”
(id. 204298181).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. decisão agravada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024